Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-12.2019.8.11.0022
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-12.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILMAR INACIO GONCALVES - CPF: 063.872.921-15 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO . UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000366-12.2019.8.11.0022

APELANTE: VILMAR INACIO GONCALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240/MG, estabeleceu que a necessidade de prévio requerimento administrativo não afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, deixando, ainda, assentada uma regra de transição.

II - Considerando que esta ação foi ajuizada em 18.4.2019, ou seja, em data posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240/MG e da data a ser aplicada na regra de transição, qual seja, 3.9.2014, competia ao autor, ora apelante, ter comprovado o prévio requerimento administrativo, o que, conforme os documentos carreados aos Autos, deixou de fazer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000366-12.2019.8.11.0022

APELANTE: VILMAR INACIO GONCALVES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VILMAR INÁCIO GONÇALVES
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro de no 1000366-12.2019.8.11.0022, ajuizada em face da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 38868063), o autor, ora apelante, sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo junto as seguradoras contraria jurisprudência dominante deste Sodalício.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 38868070).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000366-12.2019.8.11.0022

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente Ação de Cobrança de Seguro de no 1000366-12.2019.8.11.0022, ajuizada por VILMAR INÁCIO GONÇALVES em face da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo junto as seguradoras contraria jurisprudência dominante deste Sodalício.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240/MG, estabeleceu que a necessidade de prévio requerimento administrativo não afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, deixando, ainda, assentada uma regra de transição. Vejamos:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais
. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)”

Essa orientação foi estendida pela Suprema Corte às ações de cobrança de seguro obrigatório, como se extrai da ementa a seguir:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.”
(RE 839.353- MA - relator Ministro Luiz Fux - J. 04.02.2015).

Ainda, conforme precedentes de Tribunais pátrios, por analogia, vêm sendo aplicado o supracitado entendimento às ações em que se buscam o recebimento de indenização em contratos de seguro de vida e acidentes pessoais. Vejamos:

“Ação de cobrança de indenização de seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais - ação julgada extinta sem o mérito - ausência de requerimento prévio administrativo - carência da ação - falta de interesse de agir - sentença mantida apelação não provida, com observação (art. 85, § 11, CPC 2015).”

(Apelação no 1068472-37.2017.8.26.0100 - 33a Câmara de Direito Privado - rel. Des. Eros Piceli - J. 29.01.2019).

Nesse contexto, considerando que esta ação foi ajuizada em 18.4.2019, ou seja, em data posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário de no 631.240/MG e da data a ser aplicada na regra de transição, qual seja, 3.9.2014, competia ao autor, ora apelante, ter comprovado o prévio requerimento administrativo, o que, conforme os documentos carreados aos Autos, deixou de fazer.

Assim, demonstrada a falta de interesse de agir do autor, ora apelante, não resta alternativa que não seja a extinção do processo, sem resolução do mérito, como bem observou o Juiz sentenciante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020